Tribunal: TJMT
Processo: 1004121-62.2020.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004121-62.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência, Desacato, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BENHUR TURCATO - CPF: 667.890.441-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELENA PIETRO BIAZI TURCATO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA ASCENDENTE, MAIOR DE 80 ANOS. RELAÇÕES DOMÉSTICAS. DESACATO E DEESOBEDIÊNCIA.
CONDENAÇÃO.

IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.
1. ALMEJADA A
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL POR FALTA DE PROVA
. IMPROCEDÊNCIA.
PALAVRAS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. ENUNCIADO Nº. 8 TCCR/TJMT. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO AS LESÕES.

2.
VISADA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE DESACATO E DESOBEDIÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. CRIMES AUTONÔMOS. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS.
3.

DECOTE OU REDUÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR.
IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA RESPEITADOS.
VALOR FIXADO QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO. APELANTE QUE AUFERE RENDA DE QUASE DEZ MIL REAIS POR MÊS.
APELO
DESPROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.
Uma vez comprovada a existência e a autoria do crime de Lesão corporal praticado contra ascendente (genitora) e maior de 60 anos de idade, há de ser mantida a sentença condenatória por autoria do crime previsto no art. 129, § 9º, CP
, c/c o art. 61, inc. II, alíneas “e” e “h” do CP
, especialmente se a vítima mostra segurança ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo e suas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios, a exemplo do exame de corpo de delito e as palavras dos policiais militares em ambas as fases da persecução penal.

2.

Não cabe aplicar o Princípio da Consunção entre os delitos insculpidos nos artigos 331 e 329 do CP, se o apelante praticou ações distintas, tendo inicialmente desacatado policiais militares e, depois, desobedecido à ordem policial, em contextos fáticos distintos, portanto.

3.1.
Este Tribunal de Justiça acompanha
entendimento, em sintonia com a Corte Cidadã -
REsp 1675874/MS -,
de que “
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo
o Juiz fixar
o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito”
(Enunciado
nº. 14-A, TCCR/TJMT).

3.2.
Considerando as
consequências sofridas pela ofendida (extensão do dano) e a condição financeira das partes, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o
quantum
de R$ 5.000,00 não se mostra desarrazoado, uma vez que o apelante declarou receber a quantia mensal de R$ 9.600,00.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Benhur Turcato
foi condenado pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT
, à pena de
1 ano
de
detenção,
em regime
aberto
, aplicando-se lhe a
suspensão condicional da pena
(art. 77 do CP), pelo período de
2 anos
, porque praticou os crimes de
Lesão Corporal no âmbito das relações domésticas, contra ascendente,

maior de 60 anos de idade
(
129, § 9.º, c/c o artigo 61, inciso II, alíneas “e” e “h” do CP, com a observância da Lei Federal n. 11.340/2.006 – Fato 1); de
Desacato
e de
Resistência
(art. 331 e art. 329,
caput
, todos do CP – Fato 2),

em concurso material de crimes (art. 69, do CP).

Ao final do
decisum
, o magistrado fixou a quantia de
R$ 5.000,00 a título de reparação de danos
em favor da vítima (ID 166381495).

Em suas
razões
, a Defesa requereu a
absolvição
do apelante, diante da
inexistência de prova suficiente para a condenação
, quanto ao delito de Lesão Corporal. Almejou, ainda, a aplicação do
princípio da consunção
entre os delitos de
Desacato e Resistência
. Por fim, visou o
decote da indenização dos danos
fixados na sentença, ou, a sua
redução
(ID
166381497).

As
contrarrazões
do Ministério Público são pelo
desprovimento
do apelo (ID
166381503
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID
171910681), sintetizando seu entendimento conforme sumário a seguir livremente transcrito:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA ASCENDENTE IDOSA. CONDENAÇÃO. DESACATO E RESISTÊNCIA
. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DA DEFESA:
TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA LESÃO POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL
. DESCABIMENTO. RELATIVIZAÇÃO. PROVA DAS SEQUELAS QUE PODE SER REALIZADA POR OUTROS MEIOS (INTELIGÊNCIA DO ART. 167 DO CPP E ART. 12, §3º DA LEI 11.340/2006). LESÃO NO BRAÇO DA VÍTIMA FOI DESCRITA POR TESTEMUNHAS E REAFIRMADA PELOS POLICIAIS MILITARES. CREDIBILIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA NO CONTEXTO DE VULNERABILIDADE DA RELAÇÃO DOMÉSTICO FAMILIAR. INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CONSUBSTANCIA A PRESENÇA DE MATERIALIDADE E PROVA A AUTORIA DOS FATOS. PRECEDENTES.
TESE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO NO TOCANTE AOS CRIMES DE DESACATO E RESISTÊNCIA.
INVIABILIDADE. DESÍGNIOS DISTINTOS. RESISTÊNCIA QUE NÃO SE CONFIGUROU COMO MEIO NECESSÁRIO DO DESACATO. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA E CONTUNDENTE QUE EVIDENCIA A OCORRÊNCIA DOS XINGAMENTOS QUANDO O AUTOR JÁ SE ENCONTRAVA DETIDO NO INTERIOR DA VIATURA. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS POIS EM CONFORMIDADE COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO À VITIMA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO
: DESCABIMENTO. A FIXAÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE REPARAÇÃO MORAL Á VÍTIMA É DEVER LEGAL DO JULGADOR (INTELIGÊNCIA DO ART. 387, INCISO IV, DO CPP), BASTANDO QUE HAJA PEDIDO NA PEÇA ACUSATÓRIA, CONFORME VERIFICADO NA ESPÉCIE. PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO, TEMA 983. PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO” (Destaquei).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na manhã de 05.07.2020, em residência particular situada na Rua Arlindo Cornélio, nº 45, Bairro Parque Eldorado, em Primavera do Leste-MT,
Benhur Turcato
ofendeu a integridade física da vítima
Helena Pietro Biazi Turcato
, de 82 anos de idade, sua genitora (Fato 1).

Além disso, no mesma data e local delineados no Fato 1,
Benhur Turcato
desacatou funcionários públicos no exercício da função, porquanto opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionários competentes para executá-lo e, também, opôs-se à execução da prisão em flagrante delito, com violência, sendo necessário o uso de “força física moderada” (Fato 2).

Diante desse contexto, ele foi denunciado e, após o regular trâmite processual, condenado pelo Juízo singular, à pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, aplicando-se lhe a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), pelo período de 2 anos, porque praticou os crimes de Lesão Corporal no âmbito das relações domésticas, praticado contra ascendente, maior de 60 anos de idade (
129, § 9.º, c/c o artigo 61, inciso II, alíneas “e” e “h” do CP, com a observância da Lei Federal n. 11.340/2.006 – Fato 1); de Desacato e de Resistência (art. 331 e art. 329,
caput
, todos do CP – Fato 2),

em concurso material de crimes (art. 69, do CP).

Ao final do
decisum
, o magistrado fixou a quantia de R$ 5.000,00 a título de danos em favor da vítima.

É o relato do necessário.

1.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

A defesa técnica visa a
absolvição
do apelante, sob o fundamento de que inexiste
prova suficiente para a condenação
(art. 386, VI, CPP).

Sem razão,
no entanto.

A
existência dos crimes
de Lesão corporal envolvendo violência doméstica contra mulher, Desacato e Desobediência e as
autorias
atribuídas ao apelante, estão comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (ID 166381457); Auto de Prisão em Flagrante (ID 16638457); Laudo Pericial (ID
166381491); Relatório Policial (ID
16638457
)
, corroborados pelo depoimento da vítima e testemunhas em ambas as fases de investigação (ID 16638457 e ID
166381478)
, que demonstram, à saciedade, que o apelante é autor dos crimes conforme consta na denúncia.

Na fase inquisitiva, a vítima afirmou que sempre foi agredida verbalmente pelo apelante com “
xingamentos
” e, no dia dos fatos, o apelante a teria empurrado, o que por consequência, a fez “escorar na parede”, o que resultou em um “arranhão” no braço esquerdo. Não visou medidas protetivas a seu favor (ID 16638457).

A vítima não prestou depoimento na fase judicial (ID
166381478 e ID 166381495).

Os policiais militares
Jessica Floreencio Brito
e
Lucas Vinicius Krapper,
responsáveis pela prisão e flagrante, afirmaram nas duas fases da persecução penal, que receberam uma chamada de emergência para atenderem à uma ocorrência de violência doméstica, efetuada pela testemunha e vizinha da vítima,
Marilsa da Silva
, que presenciou a vítima sendo agredida verbalmente e, após conversar com ela, a vítima confidenciou à
Marilsa
que o apelante a teria empurrado, vindo a cair ao solo e ferindo o braço na queda.

Diante dessas informações, os policiais foram até a residência indicada e avistaram o apelante que, exaltado e revoltado, se negou a ir até a Delegacia de Polícia sendo necessário o uso de força policial moderada, o qual foi imobilizado, pois estava relutante em acompanhar os policiais. O apelante também desacatou os policiais proferindo palavras ofensivas contra os agentes da lei.

Além disso
, Marilsa
relatou aos policiais que a vítima é ameaçada pelo apelante todos os dias e que os demais vizinhos ouviram pedidos de socorro. A vítima estava em “estado de choque”, apresentando lesões no braço (ID 166381478 e 166381478).

Diante desse quadro, segundo se extrai dos depoimentos da vítima na fase extrajudicial, o apelante a empurrou, causando-lhe desequilíbrio, o que a fez cair ao solo, resultando em lesões no seu braço.

Os policiais militares, nas duas fases da persecução penal, foram uníssonos ao relatarem que, ao chegarem no local dos fatos, avistaram a vítima com uma lesão no braço. Nesse ponto, aliás, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, como ocorre na espécie (Enunciado nº. 8 da TCCR/TJMT).

Aqui, vale frisar que as palavras da vítima, notadamente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar, assumem especial relevo, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na espécie.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vale conferir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“...
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. 5. Habeas corpus denegado.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

Nota-se que, realmente, no Exame de Corpo de Delito, o perito consignou a existência de “
Edema traumático e escoriação em face posterior do antebraço esquerdo
”,
lesões que correspondem à narrativa da vítima (ID 1
66381491).

No ponto, ao ser inquirido na fase policial, o apelante negou a autoria delitiva, dizendo que não se recordava se havia agredido a sua genitora. Na fase judicial, o magistrado decretou a sua revelia (ID 16638457 e ID
166381478)
.

Conquanto a negativa de autoria, cabia ao apelante fazer prova de sua alegação (art. 156 do CPP), não conseguindo desconstituir as provas colhidas que evidenciam a sua responsabilidade penal.

Oras, se alega que não agrediu a vítima, deveria trazer os autos provas para corroborar a sua versão, lembrando que, conforme os depoimentos da própria vítima, o apelante a empurrou causando-lhe lesões no braço, sendo possível a defesa apresenta-la para sustentar a sua versão, o que não o fez.

Assim, ao contrário do que alega a Defesa, vejo que tudo o que foi colhido na fase policial, foi devidamente confirmado em juízo pelos depoimentos colhidos, não havendo, pois, nenhuma ofensa ao art. 155, do CPP já que ao juízo da causa é legítimo valorar todas as provas e aplicar o direito de acordo com seu convencimento. Ilustrando o tema:

“No ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima corroborada por exame pericial mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher (TJMT, AP nº 128857/2017; AP nº 29041/2018). “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8). “Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência”. (TJMT, AP N.U 0006189- 1.2019.8.11.0042) N.U 0042107-57.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 01/08/2023).

Nesse contexto, pelas firmes palavras da vítima, associadas ao Laudo Pericial, extrai-se a certeza de que o apelante praticou o delito de Lesão corporal, conforme narrado na exordial acusatória,
não
havendo que falar-se em absolvição.

2.

PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

Relativamente à aplicação do Princípio da consunção, o acervo probatório demonstra que o crime de desacato e o crime de desobediência se deram em momentos distintos.

Cediço que, para a
incidência do Princípio da Consunção
deve ser observada a existência de um crime-fim e um crime-meio, havendo, portanto, um único dolo.

Assim,

para a aplicação do Princípio da Consunção, é indispensável, que a prática dos fatos típicos aconteça no mesmo contexto fático, bem como, que haja nexo de dependência entre as condutas (TJMT - N.U 1004231-70.2021.8.11.0055), o que não ocorreu na hipótese.

Isso, porque, conforme as palavras dos policias militares responsáveis pela prisão em flagrante,
Jessica Floreencio Brito
e
Lucas Vinicius Krapper
o apelante, primeiramente, desacatou e xingou os membros da guarnição da Polícia Militar com palavras de baixo calão e, depois, em outro contexto fático, desobedeceu, ativamente as determinações policiais, ao ser abordado pelos agentes, opondo-se à ordem de prisão,
momento em que os policiais foram obrigados a fazer o uso da força para contê-lo e algemá-lo, para a própria segurança
(ID
166381478 e 166381478).

Deste e. TJMT é o seguinte o entendimento sobre o assunto:

“... 2. Caso em que o recorrente praticou ações distintas, tendo inicialmente ofendido os milicianos – o que caracteriza o crime de desacato – e, em seguida, resistido à ação de um policial militar, passando a agredi-lo fisicamente – o que configura o crime de resistência – não se amoldando, a espécie, à figura jurídico-penal da consunção." (TJMT - Ap 169088/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/03/2016, Publicado no DJE 18/03/2016).

“... Havendo autonomia entre os crimes cometidos, que atingiram bens jurídicos distintos, não tem aplicabilidade o princípio da consunção”. (N.U 0001246-18.2015.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021).

3.

DA INDENIZAÇÃO

Por fim, a defesa requereu
o afastamento ou redução
da
indenização
fixada, a título de
danos morais.
Razão
não
lhe assiste.

Nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, é possível fixar valor mínimo de indenização por dano moral quando houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Essa indenização pode ser fixada pelo juízo criminal e não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido.

A questão, aliás, foi objeto de reiteradas decisões neste e. TJMT, resultando na uniformização da jurisprudência própria (
Enunciado nº. 14-A TCCR/TJMT
), a saber:

“
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar
o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito”.

Perscrutando os autos, constato que
houve pedido expresso na denúncia sobre a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais com fundamento no art. 387, IV, do CPP
, de forma que ficou, desde então, estabelecido o contraditório, pressupondo-se amplo acesso da defesa ao pedido e ficando-lhe facultada a produção da contraprova (ID
166381456
).

Ressalta-se, ainda, que a defesa abordou o tema em sede de memoriais finais, bem como o órgão ministerial (ID
166381493 - Pág. 8 e ID 166381490 - Pág. 11).

Nesse contexto, cediço que o valor arbitrado para a indenização por danos morais deve atender às finalidades de reparação do dano e repressão do delito.

Justamente por isso é que
a indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação à vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa. Ademais, deve ser sopesada, entre outros pontos, a dor sofrida pela ofendida (extensão do dano) e a condição financeira das partes, além, é claro, de observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Especificamente na hipótese em exame, o dano moral ficou configurado, levando em conta, ainda, a condição financeira do apelante e as peculiaridades do caos, haja vista que o delito foi cometido contra a sua genitora e, além disso, os policiais coletaram informações de que a vítima sofre abusos diariamente do apelante, consoante as palavras da comunicante do crime em voga (
Marilsa
).

Ilustrando o tema:

“... A fixação do valor da indenização precisa considerar as condições pessoais e econômicas das partes, de modo que o arbitramento seja feito com moderação e razoabilidade, dentro das peculiaridades de cada caso, de forma a evitar-se tanto o enriquecimento indevido do ofendido como a abusiva reprimenda do ofensor. [...]”
.
(TJDF; Rec. 2009.08.1.007715-8; Ac. 502.124; Quinta Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; DJDFTE 11/05/2011; Pág. 144)
.

Destarte, atento às peculiaridades do feito, mantenho o valor de reparação de
danos morais
à vítima, até mesmo porque, o apelante declarou na fase policial (Termo de Qualificação), receber a quantia de R$ 9.600,00 mensais (ID 16638457).

Por todo o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial, n
ego provimento
ao recurso defensivo.

É como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023